Tribunal: TJPA
Processo: 0806225-23.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806225-23.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVIA DE NAZARE TAVARES AMADOR

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO E CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sílvia de Nazaré Tavares Amador contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida contra a empresa Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda., em razão de atropelamento ocorrido em 03/08/2020. A autora, que trafegava de bicicleta, alega que o ônibus da empresa ré avançou o sinal vermelho, causando-lhe lesões corporais e prejuízos à sua atividade profissional de massoterapeuta. O juízo a quo entendeu pela ausência de responsabilidade da
requerida
, ante a falta de prova de conduta ilícita do preposto da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para caracterizar a responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo pelo atropelamento; (
ii
) avaliar se a autora
se desincumbiu
do ônus de demonstrar a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade exigidos para a reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade de empresas de transporte coletivo por danos causados a terceiros em acidentes de trânsito é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, exigindo apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

A dinâmica do acidente não restou devidamente comprovada. A autora admitiu que trafegava de bicicleta na contramão da via, contrariando o disposto no art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando culpa exclusiva da vítima.

O laudo médico atesta a existência de lesões, mas não comprova que foram causadas por conduta ilícita do motorista do ônibus. Tampouco há provas nos autos que demonstrem a alegada invasão de sinal vermelho pela empresa ré.

O boletim de ocorrência, por sua natureza de prova unilateral, não possui presunção de veracidade quanto aos fatos narrados e, isoladamente, não se presta à demonstração da responsabilidade civil da ré.

As testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente, limitando-se a relatar o que ouviram de terceiros, não servindo como prova eficaz da dinâmica do evento.

Diante da inexistência de provas do fato constitutivo do direito alegado, incide o disposto no art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do transportador por danos causados a terceiros exige a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade, sendo afastada diante da culpa exclusiva da vítima.

O tráfego de bicicleta em contramão, em desacordo com o art. 58 do CTB, configura causa excludente de responsabilidade civil.

Boletim de ocorrência, por ser prova unilateral, não tem presunção de veracidade dos fatos narrados.

A ausência de prova da dinâmica do acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil do transportador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CTB, art. 58; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, RI nº 0303799-67.2018.8.24.0045, Rel. Marco Aurélio Ghisi Machado, j. 27.10.2020; TJ-SC, AC nº 0022204-32.2010.8.24.0038, Rel. Jorge
Luis
Costa Beber, j. 23.11.2017; TJ-ES, AC nº 0000672-56.2017.8.08.0020, Rel.
Telemaco
Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2021; TJ-SP, RI nº 0008403-82.2019.8.26.0004, Rel. Rodrigo de Castro Carvalho, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806225-23.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

APELANTE
: SILVIA DE NAZARÉ TAVARES AMADOR

APELADO
: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sílvia de Nazaré Tavares Amador, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor da empresa Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda.

A autora alega que, em 03/08/2020, enquanto transitava de bicicleta pela Travessa

72, bairro Guajará I, em Ananindeua/PA, foi atropelada por ônibus pertencente à

empresa ré, que teria avançado o sinal vermelho. Relata que o impacto teria

causado danos à bicicleta e lesões corporais, incluindo uma fratura no dedo mínimo

da mão direita e lesões na perna direita.

Aduz que, e
m virtude do acidente, a autora, que exerce a profissão de

massoterapeuta, alega ter ficado impossibilitada de trabalhar, resultando em danos

materiais e morais.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com
a seguinte conclusão
:

O pleito deve ser julgado improcedente em razão da ausência de responsabilidade

do demandado.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do

CPC.

Custas e honorários sucumbenciais pela autora, os quais arbitro em 10% (dez por

cento) sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC.

Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão da

gratuidade da justiça à requerente (artigo 98, §3º, CPC).

Em suas razões recursais (Id.
25837215
), o apelante sustenta
,
que há provas suficientes da
existência de prova do dano e do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, inclusive com demonstração de incapacidade parcial permanente para a atividade profissional de massoterapeuta, conforme laudo pericial médico
. Nesse sentido, pleiteia
à indenização por danos emergentes no valor de R$1.000,00, por despesas com medicamentos, e por lucros cessantes no valor de R$24.000,00, devido à impossibilidade de exercício da atividade profissional por, no mínimo, 120 dias
, além de compensação por danos morais
, sob alegação de que as
sequelas físicas e prejuízos
atingiram a
dignidade, à honra e
o
bem-estar da apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada,

com a consequente condenação da empresa apelada ao pagamento das indenizações pleiteadas na
exordial.

Contrarrazões apresentadas (Id.
25837219
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

3
.
RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise da responsabilidade civil por acidente de trânsito
,
envolvendo um ônibus de transporte coletivo
da demandada

e uma bicicleta
conduzida pela parte requerente que sofreu lesões corporais em virtude do atropelamento.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de responsabilidade da Requerida, sob o fundamento
de ausência de provas do agir culposo do condutor do veículo na dinâmica do acidente.

Verifica-se que
a demanda, ao andar de bicicleta, sofreu atropelamento
com outro veículo de transporte coletivo da Requerida, ora Apelada –
VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

– empresa permissionária de transporte coletivo

Nesse caso, responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviço de transporte coletivo, quando há lesão a terceiro que se envolve em acidente de trânsito, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, CR/88 e do art. 14 do CDC, em decorrência da falha na prestação de serviço.

Trata-se, portanto, de aplicação da responsabilidade extracontratual objetiva, que prescinde da existência de culpa; logo, o dever de reparar dispensa a análise da culpa, pressupondo, apenas, a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles
,
e tem como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Porém, o deve de reparar, embora dispense a comprovação de culpa, pressupõe a prova da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade e, nesse sentido, não consta comprovação nos autos de que o
acidente que provocou as lesões na autora, ora apelante, foi causado por conduta ilícita da requerida, pois a própria
demandante afirma andar de bicicleta na contramão
, Nesse sentido,
em audiência de instrução e julgamento, a
autora a
firma que andava de bicicleta na Travessa SN 21 no sentido Guajará para WE 72,
(id
25837208 - Pág. 2
)
sentido contramão do tráfego
.

O

Código de Trânsito Brasileiro prever que “
n
as vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotore
s
”.

Na ausência de outros elementos de provas que evidencie a dinâmica do acidente, a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que a
inobservância do correto curso da via pública na direção
de
bicicleta,
pode configurar excludente de responsabilidade da demandada, por se caracterizar em
culpa exclusiva da vítima
.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA QUE TRAFEGAVA NA
CONTRAMÃO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXEGESE DO ART. 58 DO CTB. '"Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos
automotores.
" - art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro. Evidente a inobservância do correto curso da via pública pela autora na direção de sua bicicleta, está-se diante de determinante seletiva para o evento danoso, caracterizando típica excludente de responsabilidade indenizatória - culpa exclusiva da vítima.
”
(TJ-SC - RI: 03037996720188240045 Palhoça 0303799-67 .2018.8.24.0045, Relator.: Marco Aurélio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Turma Recursal)
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS. RECURSOS DE TODAS AS PARTES. MOTORISTA DO CARGUEIRO QUE, AO EFETUAR MANOBRA DE CONVERSÃO, ACABOU POR ATINGIR A VÍTIMA. CICLISTA QUE TRANSITAVA PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, AO ARREPIO DO DISPOSTO NO
ART .
58 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE QUE A REFERIDA NORMA NÃO INCIDE NA ESPÉCIE POR SE TRATAR DE VIA DE MÃO ÚNICA. TESE AFASTADA. LEI DE TRÂNSITO QUE PREVÊ A OBRIGATORIEDADE DE O CICLISTA OBSERVAR A CORRENTE DE TRÁFEGO NAS VIAS
URBANAS.

CONDUTA DA VÍTIMA QUE SURPREENDEU O MOTORISTA, QUE NÃO ERA OBRIGADO, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA QUE IMPERA EM MATÉRIA DE TRÂNSITO, A PREVER O DESLOCAMENTO DE CICLISTA PELA CONTRAMÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO DEMANDADO PARA ECLOSÃO DO SINISTRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA RECONHECIDA. SENTENÇA
REFORMADA.
Se é certo que o Código de Trânsito dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28), não é menos correto que o aludido diploma também disciplina no seu artigo 58 que o ciclista, como regra geral, não deverá trafegar na contramão da direção da via. Restando constatado que no momento do acidente a vítima guiava sua bicicleta em sentido contrário àquele estabelecido para a rua e ausentes elementos que demonstrem a culpa do réu pelo sinistro, há que ser afastada a concorrência de culpas, rejeitando-se os pedidos indenizatórios formulados pelos sucessores do extinto. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS, PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES
.
(TJ-SC - AC: 00222043220108240038 Joinville 0022204-32.2010.8.24 .0038, Relator.: Jorge
Luis
Costa Beber, Data de Julgamento: 23/11/2017, Primeira Câmara de Direito Civil)
.

Consta ainda como meio de prova o laudo médico (id
25837149
) com descrição da lesão sofrida pela requerente, seguido de fotos evidenciando as lesões no corpo da autora. mas que não descreve a dinâmica do acidente
.
Assim,
o referido laudo não descreve a dinâmica do acidente, situação
que não conduz a conclusão de que
o dano sofrido se deu por conta d
e
conduta ilícita da demandada.

Quanto
à
s fotos, apenas mostram os ferimentos e lesões no corpo da autora, porém não são
imagens
nem vídeos do momento do acidente. Situação que não evidencia a dinâmica do
evento.

No que tange
ao depoimento das testemunhas, a única delas que não foi ouvida como informante relata que não presenciou o momento do acidente, tendo chegado após o atropelamento
e sobre o evento danoso,
apenas ouvi os populares que estavam em volta da demandante.

Por fim, quanto ao boletim de ocorrência, é
sabido
que esse documento
é considerado
como

um registro público produzido por narrativa unilateral de
uma das partes envolvidas, sem que isso implique presunção de veracidade dos fatos narrados.

Nesse sentido, a jurisprudência brasileira tem se posicionado de forma consistente sobre a força probatória do boletim de ocorrência, destacando sua natureza como prova unilateral e suas limitações em processos judiciais.

Cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DECLARAÇÕES UNILATERAIS AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA REQUERENTE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2 .
Não tendo a autora apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC). 3. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda. (TJ-ES - AC: 00006725620178080020, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO. Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26 .0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021).

Assim, o autor não
se
desincumbiu do ônus probante quanto aos fatos constitutivos de seu direito
ao ponto de
ensejar a responsabilidade civil da demandada.

4
.
DISPOSITIVO.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, que se encontram suspensos em decorrência d
a
Autor litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025